Tribunal: TJMT
Processo: 1031777-66.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031777-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), RAISSA NIEHUES SOFFA - CNPJ: 27.462.854/0001-46 (AGRAVANTE), LETICIA PRISCILLA BECKER GEUDA - CPF: 052.577.981-74 (AGRAVANTE), MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT - CPF: 730.073.901-68 (AGRAVADO), LETICIA PRISCILLA BECKER GEUDA - CPF: 052.577.981-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAISSA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.859.731-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAISSA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.859.731-01 (AGRAVANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o valor dos honorários periciais incados pelo
expert
em ação indenizatória por alegado erro em procedimento estético de aplicação de enzimas para queima de gordura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais, equivalente a R$ 7.800,00, se revela excessivo à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a extensão dos trabalhos, a complexidade da perícia e a qualificação do perito.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova, o tempo estimado de execução, os quesitos apresentados e a expertise exigida do profissional, conforme disposto no CPC/2015.

4. No caso concreto, a perícia envolve análise técnica detalhada de aspectos médicos e estéticos, demandando cerca de 13 (treze) horas de trabalho, valorado em R$ 600,00 por hora, o que justifica o montante fixado em R$ 7.800,00.

5. A impugnação das Agravantes é genérica e carece de comprovação concreta da suposta excessividade, não havendo demonstração de violação aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade.

6. A jurisprudência consolidada orienta que a simples irresignação, desacompanhada de fundamentos técnicos robustos, não enseja a redução da verba pericial, quando demonstrada a compatibilidade entre o trabalho exigido e o valor estipulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido para manter o valor dos honorários periciais em R$ 7.800,00.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAÍSSA SÔFFA ESTÉTICA AVANÇADA e outras
contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Estéticos, Morais e Materiais nº 1002363-31.2023.8.11.0041, movida por
MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT
em face das agravantes.

A decisão agravada indeferiu o pedido das Agravantes de redução dos honorários periciais, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), por entender que as recorrentes não apresentaram elementos robustos para desconstituir o valor fixado, mantendo-se, assim, a verba honorária definida pelo perito.

Nas razões recursais, as Agravantes sustentam, em síntese, que os honorários periciais indicados pelo médico Flávio Ribeiro de Mello são exorbitantes e ferem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumentam que não há complexidade a justificar o valor elevado, haja vista se tratar de simples análise de eventuais danos estéticos decorrentes da aplicação de enzimas para fins de redução de gordura localizada.

Apontam que o custo da perícia não pode onerar indevidamente as partes e obstar o acesso à tutela jurisdicional.

Pugnam, ao final, pela redução dos honorários periciais para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou outro valor, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, pugnam pela nomeação de outro perito judicial.

Contrarrazões da Agravada (ID 262689762), alegando que o valor fixado está adequado aos parâmetros legais e mercadológicos e o perito nomeado possui expertise reconhecida na área objeto da perícia. Sustenta, ainda, que os honorários fixados garantem a produção de prova técnica de qualidade e não há onerosidade excessiva às partes.

Requer, assim, a manutenção integral da decisão hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Indenizatória ajuizada pela ora Agravada em desfavor das ora Agravantes, em virtude de suposto erro no procedimento de aplicação

de enzimas para queima de gordura localizada.

Após o deferimento da prova pericial requerida pelas Agravantes, o
expert
apresentou os honorários periciais no importe de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), cujo montante foi objeto de irresignação

pelas Agravantes, mas o juízo
a quo
indeferiu a impugnação, nos seguintes termos:

“Vistos

Verifica-se que a parte requerida pugna pela redução da proposta de honorários periciais, id. 169322294, enquanto o perito judicial se manifesta no processo mantendo o valor dos honorários, diante de complexidade da perícia a ser desenvolvida, id. 170740471.

Apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituíssem. Portanto, não cabe considerar a redução dos honorários, razão pela qual mantenho o valor estipulado pelo expert.

(...)”
– sic ID 170900794 da origem.

Assim, cinge-se a
controvérsia recursal
em verificar se o valor da verba honorária é excessiva ou se encontra dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação dos honorários periciais deve observar os quesitos ofertados, a extensão dos trabalhos, a relevância e particularidade da prova, além do tempo despendido na sua realização e a qualificação profissional do perito.

No caso em exame, verifica-se que o valor dos honorários indicados pelo perito judicial, conquanto elevado, não se revela exorbitante ou desproporcional, mormente quando se analisa a manifestação trazida pelo profissional nos autos, na qual esclarece que o trabalho pericial demandará aproximadamente 13 (treze) horas de dedicação, o que inclui estudos preparatórios, análise criteriosa dos exames, fotos e fatos constantes dos autos, e elaboração de laudo conclusivo (ID 170740471 da origem).

Além disso, deve-se considerar a quantidade de quesitos apresentados pelas partes, conforme manifestações de ID 161313710 e ID 161129732.

Por sua vez,

conforme pontua o
expert
, o valor de cada hora de trabalho equivale a R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia razoável considerando-se a expertise do perito, conforme currículo resumido acostado em ID 168208800, bem como, a complexidade da perícia que não pode ser subestimada, ante a necessidade de análise profunda de aspectos médicos e estéticos envolvendo potencial erro na execução do procedimento.

Nesse contexto, a mera alegação genérica das Recorrentes de que se trata de perícia singela, sem maiores complexidades, mostra-se insuficiente para desconstituir a justificativa apresentada pelo
expert
nomeado, carecendo as Agravantes de melhor fundamentação neste ponto.

As Agravantes não apresentaram qualquer elemento concreto que comprove a excessividade da verba honorária ou de que o valor indicado esteja fora dos padrões exercidos em casos semelhantes. Ao contrário, se limitam a apresentar jurisprudências desta Egrégia Corte, cujos precedentes não guardam relação com o caso em análise.

Assim, não se verifica qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da verba honorária impugnada, porquanto o valor revela adequada correspondência com o grau de especialização técnica exigido e com a carga de trabalho estimada, não representando óbice indevido ao pleno exercício do direito de defesa e do acesso à ordem jurídica justa pelas partes.

Logo, em se tratando de matéria eminentemente técnica, e considerando que o valor dos honorários se fundamenta no trabalho a ser desenvolvido, bem como a fragilidade da impugnação, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

A propósito:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Perícia médica. Impugnação ao valor dos Honorários Periciais. Discordância genérica e meramente subjetiva. Ausência de indicação de parâmetros objetivos a contrapor os critérios usados para fixação da verba honorária. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo Juízo à condução de perícia médica. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em definir se o valor dos honorários periciais é compatível e congruente às particularidades do caso concreto, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 4 . A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se exclusivamente a casos de justiça gratuita, não sendo extensível a partes sem essa condição, como é o caso da agravante. 5. Não sendo os critérios usados à fixação dos honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, a manutenção da decisão homologatório da proposta de honorários é medida impositiva. IV . Dispositivo 6. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184626820248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- HONORÁRIOS PERICIAIS- REDUÇÃO- COMPLEXIDADE- VALOR COMPATÍVEL- MANUTENÇÃO. - Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e a relevância do trabalho, o tempo e os recursos necessários para realizá-lo, não se justificando a redução da verba quando o interessado não demonstra, de forma satisfatória, que o valor encontra-se, de fato, excessivo.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19015787920248130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024).

Por fim, importa registrar que o valor indicado a título de verba honorária não se mostra desproporcional ao valor dado à causa.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025